Tribunal: TJDFT
Processo: 0790730-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. NEGOCIAÇÃO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE A PARTE LESADA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14/CDC). CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor em razão do pagamento de boleto fraudado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Consta dos autos que a Sociedade de Advocacia recorrente, que atuava em ação de busca e apreensão de veículo, recebeu mensagem via WhatsApp (55 11 51072934), supostamente enviada por Paschoalotto Serviços Financeiros, na qual foi apresentada proposta de quitação de contrato de alienação fiduciária pelo valor de R$ 20.000,00. O advogado repassou o boleto ao cliente, que efetuou o pagamento. No dia seguinte, ao contatar diretamente o escritório indicado, constatou-se a inexistência de qualquer acordo, tratando-se de boleto fraudulento. Diante da impossibilidade de recuperação dos valores, o recorrente ressarciu seus clientes e ajuizou a presente demanda, pleiteando indenização por danos materiais no valor de R$ 20.000,00 e danos morais de R$ 5.000,00, sob alegação de fraude viabilizada mediante utilização de conta bancária para recebimento dos valores.
5. Em razões recursais, alega que a fraude foi viabilizada pela estrutura do Banco recorrido, que permitiu a abertura e movimentação atípica de conta caracterizada como 'conta-mula', utilizada para recebimento de valores provenientes de fraudes bancárias, negligenciando os deveres de monitoramento, segurança e prevenção à lavagem de dinheiro.
6. Nas situações relacionadas à fraude bancária, a avaliação deve focar nas particularidades do caso concreto, buscando verificar se estão presentes os requisitos essenciais para responsabilizar a instituição financeira.
7. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, podendo ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Contudo, incumbe ao consumidor a comprovação do dano sofrido e do nexo de causalidade entre este e a conduta atribuída ao fornecedor do serviço.
8. No caso, não se verifica falha na prestação dos serviços relacionados às atividades do recorrido, tampouco a existência de nexo causal apto a ensejar sua responsabilização. Sequer havia relação jurídica entre o cliente do autor e a instituição bancária, circunstância que afasta o dever de vigilância e impede a identificação prévia de eventual fraude, notadamente por ausência de conhecimento acerca do perfil e das movimentações financeiras.
9. Ademais, o boleto fraudulento, repassado ao cliente pelo advogado recorrente, não foi emitido pelo Banco Inter, cuja atuação se limitou ao mero processamento do pagamento e ao crédito dos valores em conta por ele administrada, inexistindo comprovação de que tenha concorrido, por ação ou omissão, para a prática do golpe.
10. O simples fato de os valores terem sido creditados em conta mantida junto ao recorrido não é suficiente para caracterizar sua responsabilidade civil, porquanto tal circunstância, por si só, não constitui causa determinante do dano. Ressalte-se, ainda, a ausência de prova de que a instituição tenha concorrido para a abertura de conta com finalidade fraudulenta ou deixado de adotar cautelas mínimas exigidas no âmbito de sua atividade. Nesse sentido: Acórdão 2058937, Rela. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, julgado em 20/10/2025, DJe de 03/11/2025.
11. O fato de o recorrente presumir a legitimidade da negociação não é suficiente para estabelecer o nexo causal entre o prejuízo suportado e a atividade desempenhada pela instituição financeira.
12. Observe que, como destacado na sentença, na qualidade de advogado, o recorrente possui conhecimento técnico na condução de negociações, especialmente em processos judiciais. Portanto, seria esperado que fosse exigido por ele, pelo menos, documentação formal que comprovasse a formalização do acordo.
13. Diante desse cenário, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, o que afasta, por conseguinte, a incidência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
15. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.